Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria ajuizado ação de busca e apreensão com fundamento em inadimplemento contratual; (ii) a mora teria sido comprovada por notificação extrajudicial e demonstrativo de débito; (iii) o contrato e o registro do gravame no Detran/DF teriam sido apresentados; (iv) a parte ré alega abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros e violação à Lei n.o 8.078/90, a descaracterizar a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a suspensão do mandado de busca e apreensão do veículo, em razão de supostas abusividades contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação da mora mediante notificação extrajudicial e inadimplemento autoriza a concessão liminar da busca e apreensão, independentemente da análise de cláusulas contratuais (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o, caput c/c art. 2o, § 2o).
5. A alegação de abusividade de encargos contratuais não afasta, em cognição sumária, os efeitos da mora, pois a revisão contratual exige dilação probatória e deve ser discutida em ação própria, não sendo adequada na via estreita do agravo de instrumento (CPC, arts. 300 e 1.019, I).
6. A ausência de apreciação prévia das alegações pelo e. Juízo de origem impede sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, o que inviabiliza a suspensão da medida liminar no estágio processual (CPC, art. 1.013).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.013 e 1.019, I; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1990509, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 07.05.2025; TJDFT, acórdão 1987342, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.04.2025; TJDFT, acórdão 1929656, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 15/10/2024.